Tribunal: TJES
Processo: 5004680-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004680-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004680-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JORDANIO BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: D
RA.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
, face a decisão que, em sede de ação anulatória de arrematação judicial movida face ao
BANCO DO BRASIL S/A,
reconheceu a existência de conexão, declinando de sua competência.

Aduz, em suma, a Agravante, que (i) não há conexão entre as ações; (ii) a ação preexistente tem por objeto o contrato de financiamento, enquanto a ação de origem volta-se ao reconhecimento da nulidade do leilão; (iii) a anulação do leilão não possui efeitos naquele primeiro processo; (iv) os pedidos são autônomos; (v) não há possibilidade de julgamentos contraditórios.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões o Agravado afirma, em síntese, que as ações possuem o mesmo objeto, manifesto no inadimplemento das parcelas de financiamento, adicionando que a decisão agravada não causa prejuízo ao Agravante.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
JORDANIO BARBOSA RODRIGUES
, face a decisão que, em sede de ação anulatória de arrematação judicial movida face ao
BANCO DO BRASIL S/A,
reconheceu a existência de conexão, declinando de sua competência.

Aduz, em suma, a Agravante, que (i) não há conexão entre as ações; (ii) a ação preexistente tem por objeto o contrato de financiamento, enquanto a ação de origem volta-se ao reconhecimento da nulidade do leilão; (iii) a anulação do leilão não possui efeitos naquele primeiro processo; (iv) os pedidos são autônomos; (v) não há possibilidade de julgamentos contraditórios.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões o Agravado afirma, em síntese, que as ações possuem o mesmo objeto, manifesto no inadimplemento das parcelas de financiamento, adicionando que a decisão agravada não causa prejuízo ao Agravante.

Pois bem.

O presente instrumento deriva de decisão que em sede de ação anulatória de arrematação judicial, reconheceu a existência de conexão em relação a demanda que tem por objeto o mesmo contrato de financiamento imobiliário, declinando, assim, de sua competência.

Nesse contexto, conheço da presente irresignação recursal, na medida em que “
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018),
admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre matéria de competência
(REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Precedentes: AgInt no RMS n. 55.990/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 14/02/2019; AgInt no AREsp n. 1.370.605/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 11/4/2019.
” (REsp 1800696/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

Contudo, não vejo presentes razões à reforma da decisão recorrida.

Deixou assente o Juízo
a quo
em sua decisão o seguinte:

“(...) constato que foi alegado na inicial, que há em trâmite o processo 0014785-23.2020.8.08.0048,
para discussão da notificação extrajudicial recebida para purga da mora, em razão da ausência de transparência da discriminação do saldo devedor.
”,

Esta perspectiva sobre a ação dita conexa se extrai também do conteúdo da peça exordial da ação de origem do presente agravo (ID 7380393).

Tal realidade, revela correta a decisão em que reconhecida a conexão, na medida em que na ação que origina o presente agravo o objeto mediato é o mesmo contrato de financiamento, voltando-se ao mesmo processo de execução contratual em que vertido o leilão extrajudicial do imóvel, tendo por objeto imediato o ato de arrematação.

As demandas, portanto, claramente se relacionam, levando a crer que a procedência daquela primeira ação surtirá efeitos nesta segunda, a revelar, clara, a conexão existente.

Ora, tratando-se de ações em que a primeira, volta-se à notificação extrajudicial recebida para purga da mora e a segunda à arrematação do leilão extrajudicial do imóvel, derivando ambas do mesmo contrato, tratando, portanto, do mesmo imóvel, evidencia-se a conexão, mostrando-se acertada a decisão recorrida ao declinar da competência para o Juízo prevento pela ação conexa.

Cale destacar o que diz o CPC sobre o tema:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Veja-se no caso presente é mesmo assente o risco de decisão conflitante ou contraditória, a permitir concluir que a procedência de uma pode até ensejar a perda de objeto da outra.

Assim, sem delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONEXÃO. AÇÕES QUE VOLTANDO-SE AO MESO CONTRATO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREJUDICIALIDADE. CONEXÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

I.
Revela-se correta a decisão em que reconhecida a conexão, na medida em que na ação que origina o presente agravo o objeto mediato é o mesmo contrato de financiamento, voltando-se ao mesmo processo de execução contratual em que vertido o leilão extrajudicial do imóvel, tendo por objeto imediato o ato de arrematação.

II.
As demandas claramente se relacionam, levando a crer que a procedência daquela primeira ação surtirá efeitos nesta segunda, a revelar, clara, a conexão existente.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.